Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729482-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: GILSON MACHADO AGRAVADO: ESPELHO MEU SHOES FASHION EIRELI - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo da agravada em razão de o contrato estar garantido por depósito bancário. A agravante alega, em síntese, que se utilizou do valor da garantia para abatimento parcial do débito da agravada, ainda estando em aberto o valor de R$ 52.462,45, de modo que ocorreu o esvaziamento integral da garantia recebida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o despejo liminar da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o contrato de locação garantido por caução impede o despejo liminar. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. (...)” (Acórdão 1158519, 07153274520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão acerca do alegado esvaziamento da garantia demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator